Tribunal: STF
Processo: Rcl 69791
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Vale do Cricaré Ltda. contra omissão do Ministério da Educação no Processo Administrativo SEI n. 00732.003087/2021-45, EMEC n. 202117842, para garantir a autoridade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 81/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    O Instituto narra o seguinte:



    [...] é instituição de ensino superior devidamente credenciada como Centro Universitário no Município de São Mateus, Espírito Santo e assim como diversas instituições de ensino espalhadas pelo país, tenta obter junto ao Ministério da Educação autorização para explorar Curso de Medicina. 



    2. Neste contexto, ajuizou o processo 5001080-10.2021.4.02.5003, onde obteve decisão judicial liminar favorável, que garantiu a autora o direito ao protocolo de seu pedido de autorização do curso de medicina, conforme decisão abaixo transcrita: 



    Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR para determinar que a Ré, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), garanta à Autora, o direito ao uso do sistema e-MEC para protocolo de seu pedido de autorização do curso de medicina. 



    3. A autora então efetivou o seu protocolo, dando ensejo a abertura do processo administrativo 00732.003087/2021-45 e Processo EMEC 202117842, que evoluiu e ultrapassou a fase de análise documental. 



    4. Pari passu, a ação principal foi julgada improcedente em relação ao protocolo, todavia, diante do ajuizamento de diversas ações sobre a matéria e do processamento da ADC 81, o Ministério da Educação manteve sobrestado o processo da autora até o julgamento final da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. Pacificando os diversos entendimentos divergente sobre a matéria, afastando assim injustiças sobre fatos idênticos, no dia 7 de agosto de 2023, o STF, em decisão monocrática do Exmo. Senhor Min. Gilmar Mendes, exarou decisão cautelar na ADC nº 81, na qual se discutiu a constitucionalidade do Programa Mais Médicos. E, não obstante a conclusão pela constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013, a r. decisão do STF determinou que os processos administrativos instaurados por meio de decisão judicial e que já tenham ultrapassado a fase inicial de análise documental continuasse sua tramitação: [...]



    6. A autora então passou a ser acobertada pela decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no seu item II, consubstanciado no direito de ver processado administrativamente os seus processos 00732.003087/2021-45 e Processo EMEC 202117842 junto ao Ministério da Educação (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Sustenta que:



    9. Ignorando a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC e as portarias exaradas posteriormente pelo próprio Ministério da Educação, a Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) mantém “sobrestado" o processo administrativo da autora, afrontando diametralmente o direito líquido e certo desta com base nas decisões exaradas na ADC 81, em especial no item II.



    10. Neste contexto e sob esta afronta, o processo administrativo de autorização do curso de medicina da impetrante encontra-se concluso desde 02/10/2023 no GM/Assessoria de Gestão Técnica e Administrativa/GM/Ministério da Educação.



    11. A matéria, que envolveu decisão deste Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 81 estava pacificada e organizada administrativamente, nos termos da PORTARIA SERES/MEC Nº 531, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, que passou a dispor sobre o padrão decisório para o processamento de pedidos de autorização de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas em cursos de Medicina já existentes, instaurados por força de decisão judicial, nos termos determinados pela Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 81/DF. 



    12. Apesar de ter formalizado o seu pedido de prosseguimento e processamento, até a presente data não obteve absolutamente nenhum andamento em seu processo administrativo, desaguando em mais uma afronta ao direito líquido e certo (doc. 1, pp. 3-4 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer: 



    1. Que LIMINARMENTE determine ao Ministério da Educação, por intermédio da sua Secretária de Educação Superior, que cumpra a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 81, em especial no seu tópico II, relacionado ao processamento e seguimento do processo administrativo 00732.003087/2021-45 e Processo EMEC 202117842;



    [...]



    6. A procedência total da presente reclamação constitucional (doc. 1, pp. 5-6).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pela improcedência da ação (doc. 23).



    O reclamante apresentou petições para “apresentar a imagem do sistema e-Mec indicando que o sobrestamento do processo de autorização do curso medicina da autora/reclamante se mantém indevidamente” (doc. 28) e ratificar os termos da inicial, bem como reiterar o pedido liminar (doc. 30).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 34).



    O reclamante apresentou nova manifestação (doc. 35).



    A União apresentou contestação (doc. 37-43).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    O reclamante sustenta que o Ministério da Educação, ao manter sobrestado o Processo Administrativo SEI n. 00732.003087/2021-45, EMEC n. 202117842, no qual o Instituto requer autorização para explorar curso de medicina, violou a decisão proferida no julgamento da ADC 81/DF, cuja ementa transcrevo:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 



    1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 



    2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 



    3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que ‘são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete ‘ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde’. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 



    4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 



    5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 



    6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 



    7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 



    8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. (grifei)



    Portanto, em síntese, nos termos da decisão vinculante do STF, devem tramitar os processos administrativos pendentes, instaurados por força de decisão judicial. 



    Fixada essa premissa, colho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    5. Foram os autos encaminhados à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), a qual forneceu informações por meio do Ofício Nº 5485/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC, esclarecendo que a abertura do processo administrativo e-MEC nº 202117842 deu-se em cumprimento à tutela provisória concedida no processo judicial n° 5001080-10.2021.4.02.5003, ajuizado na Seção Judiciária do Espírito Santo, do TRF2. 



    6. A Secretaria destaca, contudo, que a decisão liminar que determinou a abertura do referido procedimento foi revogada por decisão posterior, a qual transitou em julgado em 11/04/2023, sendo que a medida cautelar na ADC 81 sobreveio apenas em 07/08/2023: [...]



    7. De fato, analisando-se o andamento do processo nº 5001080-10.2021.4.02.5003, observa-se que a decisão liminar que ordenou a abertura do processo administrativo MEC n° 202117842 teve seus efeitos cessados ainda em setembro de 2021, em razão do provimento do Agravo de Instrumento nº 5010345-10.2021.4.02.0000, interposto pela União, cujo acórdão de mérito recebeu a seguinte ementa: [...]



    8. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau do processo judicial nº 5001080-10.2021.4.02.5003 menciona o provimento do agravo de instrumento para afastar a manutenção da liminar outrora concedida: [...]



    9. No julgamento do recurso de apelação interposto pela instituição de ensino, o TRF2 corrobora esse entendimento: [...]



    10. A SERES informa sobre a existência de outra ação ajuizada pela instituição de ensino, dessa feita na Seção Judiciária do Distrito Federal, do TRF1, autuada sob o nº 1052229-65.2022.4.01.3400, cuja decisão final, favorável à União, reconhece a existência de coisa julgada originada do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TRF2: [...]



    11. Quanto à alegação da reclamante referente ao suposto não atendimento de pedido administrativo para retomada do processo e-MEC, informa a SERES que recebeu o pedido e o negou com fundamento, justamente, no trânsito em julgado da decisão favorável à União: [...]



    12. Por fim, a SERES destaca que a instituição de ensino ora reclamante ainda impetrou mandado de segurança, atualmente em curso, objetivando a retomada do processo administrativo, no qual foi indeferida a concessão de liminar: [...]



    13. Diante do cenário acima apresentado, pode-se concluir que a eficácia da decisão liminar proferida nos autos 5001080-10.2021.4.02.5003 cessou muito antes do advento da medida cautelar concedida na ADC 81. E como essa cessação de efeitos foi expressamente abordada na decisão final daquele processo judicial, tal matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, tal como posteriormente reconhecido nas decisões judiciais proferidas nos autos nº 1052229-65.2022.4.01.3400 e 5002426-88.2024.4.02.5003.



    14. A toda evidência, embora a reclamante narre se insurgir contra decisão administrativa do MEC, busca, em verdade, rediscutir questão objeto de decisão judicial já transitada em julgado, pretensão que encontra óbice na coisa julgada e no disposto no art. 988, §5º, I, do CPC (doc. 34, pp. 4-7 – sem os grifos do original).



    Observa-se da leitura da inicial, das informações prestadas pela autoridade reclamada, da contestação da União e de todas as outras manifestações do reclamante, de forma incontroversa, que a abertura do processo administrativo em questão deu-se em cumprimento à tutela provisória concedida no Processo Judicial n. 5001080-10.2021.4.02.5003. 



    Também é incontroverso que a referida decisão liminar foi revogada antes mesmo da análise do mérito da ação principal, pelo provimento do Agravo de Instrumento 5010345-10.2021.4.02.0000, interposto pela União, o qual transitou em julgado em 22/2/2022 (doc. 38). 



    Sabe-se, ainda, que o referido processo judicial, ao final, foi julgado improcedente e transitou em julgado em 11/4/2023 (doc. 40), antes da decisão cautelar proferida na ADC 81 pelo Ministro Gilmar Mendes (DJe 8/8/2023) e do acórdão que a referendou (DJe 22/7/2024).



    É certo que a reclamante alega que, nesta reclamação constitucional, pretende discutir a legitimidade da omissão do Ministério da Educação de manter sem andamento o procedimento administrativo do credenciamento do curso e não a decisão judicial transitada em julgado que negava o seu direito.



    Porém, na minha compreensão, é evidente que a reclamante pretende, por meio desta reclamação constitucional, conferir efeitos rescisórios à decisão proferida na ADC 81 para invalidar decisão judicial transitada em julgado que lhe foi desfavorável.



    O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o precedente vinculante no julgamento da ADC 81, em nenhum momento, deixou expressa sua eficácia rescisória contra decisão transitada em julgado. Noto, ainda, que a regra geral, prevista textualmente no Código de Processo Civil, exige que seja proposta ação rescisória para o reconhecimento da coisa julgada inconstitucional para invalidar a decisão transitada em julgado anteriormente ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (art. 525, § 15º, e 535, § 8º, do CPC).



     Nesse contexto, é evidente que esta reclamação constitucional foi proposta como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admissível, nos termos do art. 988, §5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação. (Rcl 40661 AgR-segundo/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido. (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023)



    Por oportuno, observo que a SERES informou, também, sobre a existência de outra ação ajuizada pelo ora reclamante na Seção Judiciária do Distrito Federal, autuada sob o n. 1052229-65.2022.4.01.3400, cuja decisão final, favorável à União, reconhece a existência de coisa julgada originada do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TRF2 no Processo 5001080-10.2021.4.02.5003 (doc. 34, p. 6, item 10)



    Há, ainda, a informação da existência do Mandado de Segurança 5002426-88.2024.4.02.5003, em trâmite na Justiça Federal do Espírito Santo, que, segundo a União em sua contestação, “é de perfeita identidade” com a presente reclamação (doc. 37, p. 5). 



    Ou seja, não há dúvidas de que a reclamante está, nesta reclamação, pretendendo rescindir coisa julgada que lhe foi desfavorável, de forma concomitante com a propositura de outras ações autônomas.



    De toda forma, ainda que superado o óbice da Súmula 734 do STF, registro que, mesmo após a instrução, existem duas controvérsias fáticas que devem ser consideradas e que obstam a procedência da reclamação constitucional.



    A União sustenta que o processo administrativo estava encerrado (doc. 37, p. 14, item 28). Porém, a reclamante apresenta extrato que indica que o processo administrativo estava sobrestado (doc. 35, p. 1). Tal divergência é relevante para a análise do caso, uma vez que a ADC 81 considera que devem prosseguir somente os processos administrativos pendentes e não os encerrados. 



    Além disso, também não se sabe com certeza se a fase documental havia sido encerrada, conforme observou, em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República:



    19. No caso, não há elementos mínimos nos autos capazes de comprovar que o processo administrativo da reclamante que se encontra em tramitação no MEC teria, de fato, ultrapassado a fase da análise documental e estaria sobrestado indevidamente, merecendo ter prosseguimento com fundamento nos parâmetros estabelecidos pelo acórdão paradigma (item II) (doc. 23, pp. 8-9 - grifei).



    Por oportuno, observo que, em sede de reclamação constitucional, não é cabível revisão de fatos e provas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 67918 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/6/2024)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212/DF. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada com o objetivo de garantir a aplicação do prazo prescricional de 30 anos para as parcelas de FGTS alegadamente devidas em razão de contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública do Estado do Espírito Santo, de forma irregular e sucessivamente prorrogado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma estabelecido no Tema 608 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e (ii) verificar a possibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão reclamada baseia-se na prescrição do direito de pleitear a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, enquanto o Tema 608 trata do prazo prescricional para pleitear parcelas de FGTS. 4. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas, devendo ser rejeitada quando intentada para tais finalidades. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente firmados. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC/2015, arts. 1.024, § 3º; 1.021, § 1º; 1.030, I, a; 85, § 11; e 992; Decreto n. 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/2/2015; STF, RE 1.209.993/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2020; STF, Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023. (Rcl 63900 ED/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024)



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



     



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator